Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0701056-89.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. e Direcional Engenharia S.A contra o v. Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, nos seguintes termos: “CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS - ABUSIVIDADE. PERCENTUAL PREVISTO PARA MULTA COMINATÓRIA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL CONTRA A CONSTRUTORA (INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL). CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NÃO CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES. RECURSOS REPETITIVOS STJ - TEMAS 970 E 971. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Prazo de Tolerância. 1.1 É válida a cláusula contratual que prevê tolerância de 180 dias para entrega de imóvel comprado na planta, porque a sua disposição não viola norma de ordem pública ou de proteção e defesa do consumidor, e é compatível com a complexidade e os imprevistos da construção civil. Precedentes: Acórdão n. 854426, 20130710098369APC, Relator: Sandoval Oliveira, Revisor: Carlos Rodrigues, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, publicado no DJE: 19/03/2015. Pág.: 208. 1.2 Entretanto, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis, uma vez que incompatível com a boa-fé objetiva, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90. 1.3 Assim, aplicável ao caso a prorrogação automática para entrega do imóvel em 180 dias corridos, e não 180 dias úteis como previsto na Cláusula Sétima, item 7.1 do Contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em construção (ID 15021442 - Pág. 8). 1.4 Destarte, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/05/2013, com prorrogação por 180 dias, expirou em 26/11/2013 o prazo de entrega (ID 15021442 - Pág. 1). E, entregue o imóvel em 03/09/2014, conforme "Termo de Recebimento de Imóvel" (ID 15021444 - Pág. 1), ficou caracterizado o atraso na entrega em exatamente 9 meses e 8 dias. 2. Inversão da Cláusula Penal. 2.1 Quanto à reversão da cláusula penal moratória, o STJ fixou a seguinte tese (tema 971): "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFICIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, e a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido". 2.2 No contrato não existe cláusula que trate especificamente das obrigações da vendedora, inexistindo estipulação para o caso de atraso na entrega do bem. Por sua vez, a cláusula 5.1 do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, que estabelece a forma de pagamento das parcelas, dispõe que "caso o promissário comprador deixe de pagar qualquer parcela do preço, antes do recebimento da escritura de compra e venda referida na cláusula quinta deste contrato, ou antes de assinar contrato de financiamento imobiliário com agente financeiro, a vendedora poderá, alternativamente: a) executar o crédito, acrescido de correção monetária pelo IGP-M/FGV, além de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% incidentes sobre o débito corrigido, sempre calculados pro rata die, e honorários de advogado de 20% sobre o crédito, hipótese em que todas as prestações vincendas serão consideradas antecipadamente vencidas" (ID 15021442 - Pág. 6). 2.3 Dispõe o art. 47 do CDC que "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor". Dessa forma, considerando a orientação vinculante do STJ que afirma ser cláusula penal em regra estabelecida em valor equivalente ao locatício, a melhor interpretação dada à Cláusula 5.1, alínea "a", é a firmada na sentença, ou seja, a inversão da cláusula penal em favor do consumidor implica o pagamento juros e multa. 2.4 O referido parágrafo prevê incidência de 2% sobre o valor do débito corrigido. No caso, a inadimplência é quanto à entrega do imóvel, sendo o valor deste a base de cálculo para a incidência da multa. 2.5 Com o objetivo de ressarcir o consumidor pelos lucros que deixou de auferir com a locação do imóvel e aplicando-se o entendimento do STJ, justa a reversão da cláusula penal com a interpretação de que devem ser pagos ao consumidor também os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel. Nesse sentido: Acórdão 1191426, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/08/2019, publicado no DJE: 13/08/2019. 2.6 Vale ressaltar que, se considerada somente a incidência da multa de 2%, seria indiferente a entrega do imóvel com um ou doze meses de atraso, por exemplo, uma vez que a multa seria sempre a mesma, pois esta não engloba sanção mensal, diferente do aposto na Cláusula 5.1, que prevê a incidência de juros mensais. 2.7 Dessa forma, irretocável a sentença quanto à condenação da empresa ré no pagamento de juros moratórios no valor de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, a título de indenização durante 9 meses e 8 dias, sendo igualmente cabível o pagamento de multa moratória, em favor do autor, no importe de 2% sobre o valor imóvel atualizado, totalizando R$ 10.438,62. 3. Lucros Cessantes 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, também firmou entendimento de que não é possível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 3.2. Dessa forma, vale esclarecer que a inversão da cláusula penal moratória impede a cumulação com lucros cessantes. Assim, a incidência de juros mensais sobre a dívida (valor do imóvel) conforme previsto na Cláusula 5.1 pode ser aplicada ao caso, porém, não pode ser cumulada com novo pedido de lucros cessantes. 3.3. Vale ainda ressaltar que na Reclamação 0703946-69.2019.8.07.9000, foi decidido que a decisão no Recurso do processo 0730627-04 está coerente com a orientação da Corte Superior. Dessa forma, possível a cumulação de condenação em multa e juros mensais pelo atraso, sendo irretocável a sentença vergastada também nesse ponto. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (Acórdão 1387614, 07195904320168070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorrem as Reclamantes que Fernanda Brandão Regino propôs nos Juizados Especiais Ação de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Indenização, na qual afirma que adquiriu um imóvel no empreendimento Setor Total Ville – Condomínio 07 e, em decorrência do atraso na entrega da unidade imobiliária, deveriam ser ressarcidos os lucros cessantes, haver a inversão de cláusula penal e o pagamento de taxa condominial e juros de obra, em dobro. Narram que o Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar as Rés, solidariamente, a pagarem à Autora a multa contratual de R$ 10.438,62 (dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), acrescida de correção monetária, desde a data do evento danoso, e de juros de mora, a partir da citação. Asseveram que o MM. Juiz acolheu parcialmente os aclaratórios para reconhecer que o prazo final para a conclusão da obra findou em 26.11.2013 e que a mora perdurou até o dia 3.9.2014. Asseveram que a 3a Turma Recursal negou provimento ao Recurso Inominado, com Acórdão que diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, em sede de recurso repetitivo. Sustentam que “a aplicação de multa moratória não poderá incidir de maneira mensal, como se lucros cessantes fossem, eis que a própria clausula contratual utilizada para fundamentar a Sentença fala em 2%, sem discriminar tratar-se de cobrança mensal, ou seja, devendo ser considerada de forma única.” Registram que a condenação ao pagamento da multa contratual provoca a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, de forma velada, já que haverá aferição de multa por mês de atraso. Aduzem que, nos termos do artigo 988, II, do CPC, é cabível a reclamação sempre que houver divergência entre o acórdão proferido pela Turma Recursal e a jurisprudência do STJ. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos do Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal. No mérito, pedem o provimento da Reclamação para sustar os efeitos do Acórdão, por contrariar frontalmente precedente do STJ. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 32023868). Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também enumera os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” Para o ajuizamento da reclamação, também devem estar presentes as condições da ação, ou seja, legitimidade e interesse de agir. No caso em apreço, falta interesse de agir, pois o Acórdão impugnado confirma a r. sentença que julgou conforme a pretensão aqui deduzida. Segundo as Reclamantes, o Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, Tema 971, segundo o qual, “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença claramente dispôs quanto à aplicabilidade da cláusula penal moratória invertida, vejamos: “E inexistindo cláusula penal moratória em favor da promitente compradora, impõe-se a aplicação da cláusula penal moratória prevista no Item 5.1, do contrato inserido, na forma inversa (ID 3227809 - Pág. 6), a partir de 30/05/2013, ou seja, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o preço de venda do imóvel (R$ 91.566,83), penalidade equivalente a R$ 10.438,62, considerado o período em que perdurou a mora contratual e o valor apresentado na inicial, não especificamente impugnado pela ré.” Referida sentença foi integralmente mantida pela 3a Turma Recursal, com os seguintes fundamentos: “No contrato não existe cláusula que trate especificamente das obrigações da vendedora, inexistindo estipulação para o caso de atraso na entrega do bem. Por sua vez, a cláusula 5.1 do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, que estabelece a forma de pagamento das parcelas, dispõe que "caso o promissário comprador deixe de pagar qualquer parcela do preço, antes do recebimento da escritura de compra e venda referida na cláusula quinta deste contrato, ou antes de assinar contrato de financiamento imobiliário com agente financeiro, a vendedora poderá, alternativamente: a) executar o crédito, acrescido de correção monetária pelo IGP-M/FGV, além de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% incidentes sobre o débito corrigido, sempre calculados pro rata die, e honorários de advogado de 20% sobre o crédito, hipótese em que todas as prestações vincendas serão consideradas antecipadamente vencidas" (ID 15021442 - Pág. 6). 2.3 Dispõe o art. 47 do CDC que "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor". Dessa forma, considerando a orientação vinculante do STJ que afirma ser cláusula penal em regra estabelecida em valor equivalente ao locatício, a melhor interpretação dada à Cláusula 5.1, alínea "a", é a firmada na sentença, ou seja, a inversão da cláusula penal em favor do consumidor implica o pagamento juros e multa. 2.4 O referido parágrafo prevê incidência de 2% sobre o valor do débito corrigido. No caso, a inadimplência é quanto à entrega do imóvel, sendo o valor deste a base de cálculo para a incidência da multa. 2.5 Com o objetivo de ressarcir o consumidor pelos lucros que deixou de auferir com a locação do imóvel e aplicando-se o entendimento do STJ, justa a reversão da cláusula penal com a interpretação de que devem ser pagos ao consumidor também os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel.” Ainda destacou ser “irretocável a sentença quanto à condenação da empresa ré no pagamento de juros moratórios no valor de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, a título de indenização durante 9 meses e 8 dias, sendo igualmente cabível o pagamento de multa moratória, em favor do autor, no importe de 2% sobre o valor imóvel atualizado, totalizando R$ 10.438,62.” (g.n) Por sua vez, estabelece a cláusula contratual que foi invertida que, "caso o promissário comprador deixe de pagar qualquer parcela do preço, antes do recebimento da escritura de compra e venda referida na cláusula quinta deste contrato, ou antes de assinar contrato de financiamento imobiliário com agente financeiro, a vendedora poderá, alternativamente: “a) executar o crédito, acrescido de correção monetária pelo IGP-M/FGV, além de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% incidentes sobre o débito corrigido, sempre calculados pro rata die, e honorários de advogado de 20% sobre o crédito, hipótese em que todas as prestações vincendas serão consideradas antecipadamente vencidas." (Id. 15021442 - pág. 6 dos autos de origem) (g.n) Nota-se que as Reclamantes incorrem em grave erro de interpretação do que foi decidido, não se sustentando a tese de inobservância ao entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal, o que não tem previsão legal ou regulamentar. Nesse sentido são os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) Esclareço, uma vez mais, que em razão da inversão da cláusula penal, tanto a r. sentença quanto o v. Acórdão reclamado consideraram que a Autora da ação poderia executar o correspondente crédito, acrescido de correção monetária pelo IGP-M/FGV, com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, incidentes sobre o débito corrigido, calculados pro rata die, resultando no importe de R$ 10.438,62, que nada mais é do que a soma dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, por 9 meses e 8 dias, e da multa moratória de 2% sobre o valor imóvel atualizado, tal qual previsto no contrato. Ou seja, não foi autorizada a aplicação de multa na forma mensal, mas uma única vez. Se assim não fosse, a somatória dos juros mensais incidentes no período da mora com a multa de 2% resultaria em valor muito mais elevado. Em conclusão, a pretensão das Reclamantes coincide com o que foi decido pela egrégia 3a Turma Recursal, o que evidencia a falta de interesse de agir. Assim, não admito a presente Reclamação e determino o seu arquivamento. Condeno as Reclamantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor atualizado da causa. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora